Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711901-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER REU: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, VANDA LUCIA RODRIGUES FELIX, PAULO CESAR FELIX D E S P A C H O Tendo em vista a penhora realizada em ativos dos executados, a qual não foi impugnada, foi dada vista à parte exequente para que requeresse o que entendesse de direito (ID 37572911). Por meio da petição de ID 37630473, foi requerido a transferência do numerário penhorado para a conta-corrente ali indicada, bem como a apresentação de nova tabela com o cálculo do débito remanescente para prosseguimento do cumprimento de sentença. Como não houve impugnação à penhora, promova a Secretaria da Câmara a transferência do valor penhorado para a conta-corrente indicada pelo exequente (ID 37630473). Expeça-se o necessário. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente apresente nova planilha de cálculo referente ao débito remanescente, bem como que indique bens dos executados passíveis de penhora. Intimem-se Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora